Tribunal: TJDFT
Processo: 0738623-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738623-54.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEIVINIO SILVA DE SOUSA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO O apelante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça em seu recurso (id 44995392). O benefício já foi concedido, conforme decisão de id 44994205. Nada a prover quanto ao requerimento. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial da ação de revisão contratual proposta pelo apelante em razão de descumprimento de determinação de emenda (id 44995388). A apelação não registra nenhuma impugnação ao fundamento utilizado na sentença para a extinção do processo. Sequer faz menção ao conteúdo da sentença em sua fundamentação. O apelante apenas reproduz os argumentos registrados em sua petição inicial que justificam seu pedido de revisão contratual e pede o acolhimento dele. Não foi apontado o erro de julgamento ou de procedimento eventualmente cometido pelo Juízo de Primeiro Grau. Intime-se o apelante para se manifestar sobre a ausência de dialeticidade recursal em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator